Tribunal: STF
Processo: ARE 1510043
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SELEÇÃO PÚBLICA DE INCENTIVO ÀS ARTES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ (SECULT). ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DA PARTE REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO EM EDITAL. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; 37, II; e 97 da Constituição Federal, bem como violação ao decidido nos julgamentos dos Temas 485 e 1.009 do STF e à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 7):



    “(...) importa salientar desde logo que não há qualquer vício na eliminação de candidato que afirmar falsamente estar incluído nas cotas destinadas a pessoas negras (pretos e pardos). Isso porque, é jurídica e socialmente inadmissível que pessoas que não são negras ou pardas se beneficiem ilicitamente da possibilidade das cotas afirmativas e não sofram nenhuma sanção decorrente disso. Seria uma ofensa a toda a luta dos movimentos sociais raciais.”



    A Presidência da Terceira Turma Recursal do TJCE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 279, 280, 282, 284 e 356 do STF, além de considerar não aplicável o Tema 485 ao processo (eDOC 9).



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a aplicação das súmulas 279 e 454 (eDOC 12).



    A parte recorrente interpôs agravo requerendo a reconsideração da decisão (eDOC 14).



    O pedido de reconsideração foi acolhido e os autos distribuídos (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim decidiu (eDOC 5, pp. 3-4):



    “A controvérsia dos autos reside na eliminação do candidato requerente de disputa pública para concorrer ao XII Edital Ceará de Incentivo às Artes, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT), na categoria Fotografia, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a sua autodeclaração, por compreender que não se enquadraria como pessoa negra (preta ou parda), na concepção dos membros da referida Comissão. 



    Na norma editalícia (ID 8300361) consta previsão de que a autodeclaração deveria se dar conforme quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (item 26.2), ainda que o referido Instituto investigue a identificação étnico-racial com base na autodeclaração dos entrevistados, e consta previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação (item 26.3 e 26.4), mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados pela Banca / Comissão. Consta, ainda, previsão de exclusão, em caso de declaração falsa (item 28), mas com garantia de ampla defesa. 



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros (pretos ou pardos), deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, restando invariavelmente aberta e subjetiva. 



    Apenas essa lacuna do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilitaria, conforme temos reiteradamente destacado, a reinclusão do candidato no certame, na condição de cotista.



    (...)



    Ademais, nada foi trazido aos autos para demonstrar que tenham sido assegurados, efetivamente, a ampla defesa e o contraditório ao candidato. Assim, a meu ver, está configurada a violação ao direito do candidato a tais garantias constitucionais, pois a falta de motivação do ato inviabiliza até a apresentação de recurso administrativo, uma vez que o candidato não teria como saber em quais exigências especificamente não teria se enquadrado. 



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pela parte autora, de modo que não há ilegalidade em sua realização. 



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar em casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).



    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), analisou a questão referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. O acórdão restou assim ementado:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 



    Esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.133.146 RG, Tema 1.009, Rel. Min. Luiz Fux, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 



    Observa-se que os temas suscitados pelo recorrente não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos, já que o processo refere-se à discussão sobre nulidade de ato administrativo que excluiu do certame candidato por não considerá-lo cotista racial. 



    Inviável, portanto, a aplicação dos Tema 485 e 1.009 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos paradigmas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente